Tribunal: STF
Processo: HC 209516
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. PLEITOS DEFENSIVOS QUE EXTRAPOLAM A VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚLICO NA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Como decidido anteriormente, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, até mesmo porque o julgamento de origem foi prejudicado, já que não passou de mera reiteração de pedidos do recente recurso de apelação lá julgado. Nesse sentido, assente nesta eg. Corte que ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    III - Outrossim, o eg. Tribunal a quo, ao julgar a apelação defensiva, por sua vez, tratou dos únicos temas lá invocados, que se restringiram à ‘prova pericial’ e ‘inexistência de provas para a condenação’, além da dosimetria (fls. 487-500). Tudo de forma fundamentada (fls. 501-528), prestando-se a devida jurisdição. 



    IV - Não obstante a preclusão da matéria e a indevida supressão de instância, sobre a alegação de nulidade absoluta pela ausência do Promotor de Justiça na audiência de continuação da instrução, este Tribunal Superior consolidou que, ‘Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)' (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)’ (HC n. 661.506/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2021). 



    V - Ainda, além da falta de dialeticidade nas razões recursais no recurso ordinário (que não atacaram os efetivos fundamentos do v. acórdão de origem), os pleitos invocados terminaram por extrapolar os limites da via estreita do habeas corpus, porquanto invocados ou em indevida supressão de instância ou sob preclusão ou com necessidade de amplo revolvimento fático-probatório não realizado na origem. 



    VI – Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de a gravo. VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas, para, reanalisando circunstâncias judiciais, reduzir a pena do réu, concretizando-a definitivamente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado”.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no TJ/MG. O writ foi julgado prejudicado. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 154.120, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, sob os seguintes argumentos: (i) ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento; e (ii) produção de provas “pelo próprio Juízo”.



7. Prossegue a narrativa para alegar que:



    “(...) o d. Promotor de Justiça sem presenciar e participar da instrução do feito, baseado em poucas linhas escritas do que foi narrado em audiência pelas testemunhas de acusação inquiridas pelo próprio Juízo, requereu a condenação do ora Paciente. 



    Durante a oitiva da vítima, que na época da realização da Audiência possuía 8 (oito) anos de idade, portanto após 2 (dois) anos da ocorrência dos supostos fatos, narrou que o réu teria beijado a depoente na boca e passado as mãos nas suas partes íntimas (doc.11). 



    Todavia, vale mencionar fato inusitado, no qual a criança vítima aponta que a sua genitora teria lhe dito, antes de irem para a Audiência, para que dissesse a verdade, e a verdade era que o réu realmente teria lhe beijado e tateado o seu corpo.



    (...)



    Conforme será melhor aquilatado à frente, a vítima se trata de criança de apenas 6 (seis) anos de idade na data da suposta ocorrência dos fatos, e 8 (oito) anos na data de seu depoimento em Juízo. Portanto, diante da tenra idade, conforme vasta pesquisa científica, está amplamente suscetível a interferências externas e a produções de falsas memórias a alterar sua lembrança dos fatos.



    (...)



    (...) a defesa constatou que todas as pessoas ouvidas se tratavam de meros informantes, já que possuíam vínculos familiares com a ofendida, e pouco contribuíram com o deslinde do feito. 



    Diante disso, requereram a feitura de laudo pericial psicológico na vítima, e em seus familiares, por profissional de psicologia devidamente habilitado para tanto. Entretanto, já que o i.parquet não se encontrava presente na audiência, a d. Magistrada decidiu por abrir vista do pleito ao Ministério Público. (...)



    (...)



    O parecer do i.parquet, de forma lamentável, opinou pelo indeferimento da produção de prova requerida pela Defesa (...).



    Posteriormente, o pedido de realização do laudo psicológico foi indeferido sob o fundamento de que era desnecessário ao feito (...).



8. Por fim, a defesa destaca que “o Paciente é policial militar aposentado, primário, sem qualquer passagem policial ou qualquer condenação que macule a sua vida pregressa”.



9. A defesa requer a concessão da ordem “para fins de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando que o ato instrutório seja refeito com a presença do i. Membro do Ministério Público, e o devido respeito às formalidades do ato e ao art. 212 do CPP”.



10. Decido.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



13. No caso, a defesa não apontou eventuais prejuízos decorrentes da ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento.



14. Quanto à alegação de nulidade da condenação em razão da produção de provas “pelo próprio Juízo”, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



15. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que:



    “Da preliminar de cerceamento de defesa.



    Suscita o recorrente, preliminarmente, ter havido o cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferido o seu pedido de produção de prova pericial consistente na aplicação do teste de Rorschach, bem como por uma avaliação em psicoterapia breve da vítima (fls. 109/110).



    Ao contrário do que alega o apelante, o pedido realizado às fls. 109/110, foi justificadamente indeferido pelo magistrado de primevo, de forma bem fundamentada (...).



    (...)



    De fato não se pode olvidar que compete ao Juiz valorar ass provas que se mostrem necessárias ao seu convencimento, podendo indeferi as irrelevantes ou que tenham caráter puramente protelatório. Assim, o indeferimento de um pedido não configura, por si só, violação ao princípio constitucional da ampla defesa.



    No caso, o Juízo indeferiu a prova requerida, fundamentando a sua decisão de maneira clara e objetiva, consoante o princípio do livre convencimento motivado. Ficou evidente o seu entendimento de que a aplicação da prova requerida não serviria para contribuir para a apuração da verdade real dos fatos (...).



    (...)



    Do pedido de absolvição por falta de provas da materialidade ou por falta de prova da autoria.



    O pedido absolutório não prospera.



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos (...).



    Ressalte-se que casos com o dos autos, em que se trata de atos libidinosos, sem ter havido penetração, não há de se ter, necessariamente, vestígios de lesões, dispensando-se o exame pericial, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros elementos de prova.



    (...)



    Do contexto probatório, fica claro que o réu realmente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima.



    (...)



    Registre-se que em casos de cunho sexual, o depoimento da vítima, sobretudo quando coerente e detalhado, como no caso, tem alto e relevante valor probatório, sendo certo que nestes autos vai ao encontro das demais provas, como os depoimentos colhidos durante a instrução processual.



    (...)



    De se frisar que os depoimentos prestados pela vítima apresentam-se lógicos e coerentes e são corroborados pelos relatos das testemunhas de sua genitora e de sua tia, como visto.



    (...)



    Enfim, analisando detidamente o conjunto probatório, diante da situação relatada pela vítima, confirmada pelos depoimentos e declarações acostados aos autos, não há dúvidas de que o acusado constrangeu a vítima à prática de atos libidinosos, incorrendo no delito previso no art. 217-A, caput, do CP.”



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator